Tribunal: TJBA
Processo: 8007165-66.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007165-66.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LARISSA OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): CLAYTON GONCALVES MENEZES APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE COTAS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR DECLARAÇÃO FALSA SOBRE A ESCOLARIDADE EM ESCOLA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidata excluída do processo seletivo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no qual pleiteava matrícula no curso de Direito, com fundamento na suposta violação de direito líquido e certo por indeferimento administrativo baseado em declaração falsa sobre ter cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escola pública, requisito para acesso às vagas destinadas ao sistema de cotas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata do sistema de cotas da UESB, por suposta declaração falsa quanto à sua formação escolar, afronta o direito líquido e certo à educação; e (ii) estabelecer se a candidata poderia ser remanejada para a ampla concorrência, diante de pontuação suficiente, mesmo após a constatação da irregularidade na autodeclaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, inexistente na hipótese em que a candidata insere, de forma consciente, declaração falsa em formulário obrigatório para o ingresso por cotas, contrariando expressamente os termos do edital. A declaração assinada pela impetrante continha advertência clara quanto às consequências jurídicas da falsidade, incluindo a exclusão do certame e a anulação da matrícula, sendo inadmissível a alegação de desconhecimento ou erro interpretativo. O edital do processo seletivo (item 5.2.3) previa expressamente a eliminação do candidato que prestasse informação falsa, o que legitima o ato administrativo de exclusão. A boa-fé, alegada pela apelante, é afastada pela prova da falsidade consciente na declaração, não havendo amparo legal ou jurisprudencial para remanejamento à ampla concorrência em casos de conduta dolosa. A atuação da Administração Pública pautou-se nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, sendo inadmissível premiar conduta que compromete a lisura e a eficácia do sistema de cotas. A manifestação do Ministério Público em primeiro grau não enfrentou o núcleo da controvérsia – a falsidade da declaração –, não tendo força para infirmar os fundamentos da sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007165-66.2021.8.05.0274 em que figuram como Apelante - LARISSA OLIVEIRA MENEZES e Apelada - AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2